Tribunal: TJDFT
Processo: 0703244-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRÉDITO CONCURSAL. DATA DA SENTENÇA. ART. 49 DA LEI 11.101/2005. TEMA 1051 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO 410 DO STJ. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão que indeferiu impugnação ao cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão:
2. O agravante se insurge quanto ao cumprimento de sentença referente a honorários sucumbenciais na qualidade de crédito extraconcursal. O recorrente entende que a competência é do Juízo da Recuperação Judicial.
III. Razões de decidir:
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.843.332/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema 1.051).
4. Nessa mesma linha, foi editado o Enunciado no 100 da III Jornada de Direito Comercial, que tem o seguinte teor: “Consideram-se sujeitos à recuperação judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação, independentemente da data de eventual acordo, sentença ou trânsito em julgado”.
5. No caso dos autos, o fato gerador dos honorários de sucumbência – a sentença – ocorreu em 29/07/2015 e trânsito em julgado em 26/06/2018. Já a data do pedido de recuperação judicial da ré, em 07/11/2017, portanto, posterior a origem do crédito referente aos honorários advocatícios de sucumbência. Partindo desse pressuposto, o crédito tem natureza concursal e deve ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial.
6. Quanto à alegação de litigância de má-fé, no caso em exame não se observa a prática de ato doloso ou culpa grave e de efetivo prejuízo à parte agravada que se amoldem às hipóteses previstas no Art. 80 do Código de Processo Civil.
7. Em razão do acolhimento ainda que parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, são cabíveis honorários advocatícios em favor do executado. Tema Repetitivo 410 do Superior Tribunal de Justiça.
8. Considerando às peculiaridades do caso, os honorários foram fixados por equidade no importe de R$1.000,00 (mil reais), em atenção à realidade processual.
IV. Dispositivo: Deu-se parcial provimento ao recurso.